Tribunal: STF
Processo: RE 208451
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-31
Data de publicação: 1998-03-31

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. ICMS incidente sobre
mercadoria importada. 3. Momento da ocorrência do fato gerador. 4.
Constituição Federal, art. 155, § 2º, inciso IX, letra a. 5. O
Plenário do STF, no julgamento do RE 193.817 - RJ, a 23.10.1996, por
maioria de votos, firmou orientação segundo a qual, em se cuidando
de mercadoria importada, o fato gerador do ICMS não ocorre com a
entrada no estabelecimento do importador, mas, sim, quando do
recebimento da mercadoria, ao ensejo do respectivo desembaraço
aduaneiro. 6. Recolhimento do imposto. Apuração mensal. Regência por
lei estadual. 7.  Ofensa reflexa. 8. Agravo regimental improvido.